Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025841-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOÃO BATISTA OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO DOMICILIAR – GRUPO DE RISCO À COVID/19 – IDOSO E HIPERTENSÃO ARTERIAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDO QUE RECEBE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL – RECOMENDAÇÃO

DO CNJ SEM CARÁTER IMPOSITIVO – PARECER DA PGJ – HIPERTENSÃO ARTERIAL – INSUFICIÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 do CNJ – PREMISSA DO STF –

RECURSO DESPROVIDO.

A Recomendação 62/2020-CNJ “
não tem caráter impositivo, trata-se de balizas/orientações aos juízes de todo país, para que sejam analisados, caso a caso, a situação de cada indivíduo custodiado, seja ele provisório ou definitivo, visando minimizar os impactos da disseminação do coronavirus no ambiente carcerário. Não se trata, pois, de determinação ou ordem para a concessão de liberdade ou prisão domiciliar de maneira indiscriminada
(Parecer da PGJ no 015473-001/2020).

“[...] A simples comunicação da existência de comorbidade (hipertensão arterial), não é suficiente para a soltura ou prisão domiciliar em razão da COVID-19, até porque, no caso concreto, demonstrou-se que medidas necessárias à precaução dos riscos epidemiológicos estão sendo adotadas pela unidade prisional.”
(TJMT, N.U 1022956-15.2020.8.11.0000)

O Juízo da execução penal é a autoridade que detém as informações necessárias para a correta análise sobre eventual aplicabilidade da Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, “
tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC no 186051/SP) e, no caso, foi sopesada, também, a periculosidade do agravante, a justificar a manutenção da prisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025841-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE(S):

JOÃO BASTISTA OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOÃO BASTISTA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop

que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0013827-60.2017.811.0015
) por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] a pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, §2o, III e IV, do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que integra o grupo de risco da COVID/19 por ser “
pessoa idosa e portador de hipertensão
”, bem como não haver “
assistência médica e tratamento na unidade prisional
”, de modo a autorizar prisão domiciliar.

Pede provimento para que seja deferido
“o cumprimento da pena em regime domiciliar, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ”
(ID 69220453- pág. 41/45).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 69220453– pág.50/53 e ID 69220454- pág.1/6).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 69220454- pág. 19).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Pleito de concessão de prisão domiciliar indeferido no juízo de origem – Irresignação da defesa – Alegação de que o recorrente é pessoa idosa e hipertensa, se enquadrando no ‘grupo de risco’ – Impossibilidade – Agravante condenado a pena superior a 13 anos de reclusão em regime fechado - Não demonstração de que seja portador de doença grave ou que o estabelecimento prisional não forneça tratamento médico adequado – Agravante que não preenche os requisitos do art. 117, da LEP - Recomendação n. 62/2020-CNJ não possui caráter impositivo – Necessária análise de cada caso concreto – Pelo desprovimento do recurso.
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 71529963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.4.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu ao pleito de prisão domiciliar nestes termos:

“[...] a pretensão que busca o reeducando no caso sub oculis (substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar), ao menos por ora se apresenta inoportuna, pois além de não existir até o momento casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 na Penitenciária “Ferrugem”, o reeducando João Batista de Oliveira não se desincumbiu da tarefa de demonstrar que sua saúde está agravada fazendo, assim, parte do grupo de risco. [...]

34 - Deve-se, ainda, considerar a hediondez do delito praticado pelo reeducando (homicídio qualificado), o qual deve ser tratado com mais severidade por tratar-se de crime de acentuada reprovabilidade. [...].

36 - No caso em apreço, verifica-se que, de fato, o reeducando tem 64 (sessenta e quatro) anos de idade, bem como verifica-se que os prontuários médicos e históricos de atendimentos na enfermagem da unidade prisional local, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando dentro da unidade prisional, eis que dos referidos relatórios constam diversos atendimentos, inclusive neste ano de 2020 (ref. mov. 40.1 e 40.2). Não bastasse, também é dos autos que o reeducando está recebendo todo acompanhamento médico necessário, sendo, inclusive, recambiado e escoltado pelo Sistema Prisional para todas as consultas e procedimentos médicos necessários, a exemplo, sua internação hospitalar no Hospital Regional de Sinop em 04.12.2019, conforme extrai-se dos documentos acostados nos movimentos 40.1 a 40.3.[...];

38 - Diante de todo o exposto, verifica-se que não restou comprovado que o reeducando esteja extremamente debilitado e que possua comorbidades, de modo que, em que pese o teor da recomendação do CNJ, não há como acolher o pedido da defesa, visto que, não está comprovado nos autos qualquer motivo concreto de excepcionalidade ou de gravidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar, a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando, especialmente porque, neste caso, evidente que ele está recebendo o tratamento adequado dentro da penitenciária local.[...].

40 - Outrossim, registro, por oportuno, que o reeducando, também, encontra-se preso nos autos de Ação Penal n.o 17161-34.2019.811.0015 - cód. 370765, tendo em 19.03.2020 sido reanalisada a prisão do recuperando naqueles autos, oportunidade em que a MM.a Juíza titular da 2a Vara Criminal local, manteve a prisão do apenado com fundamento na garantia da ordem pública, ressaltando que se trata de situação de reiteração criminosa específica cometida no âmbito doméstico e, uma vez, colocado em liberdade, poderá fazer novas vítimas.

41 - Desta forma, constata-se que ainda que, o reeducando fosse beneficiado com a prisão domiciliar nestes autos de PEP, permaneceria recluso nos referidos autos.

42 - Posto isto, considerando que o reeducando João Batista de Oliveira não comprovou por meio de documentos hábeis, extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, conclui que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, [...], INDEFIRO o pedido formulado pela defesa [...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito – ID 69220453- pág. 4/11)

Pois bem.

De fato, o agravante tem 65 (sessenta e cinco) anos de idade [nascido em 23.6.1955] e sofre de hipertensão arterial, todavia recebe tratamento médico na unidade prisional em que se encontra (prontuários médicos - SEEU N.U 0013827-60.2017.811.0015- seq. 40) e não há indicativo de registro de agravamento de sua saúde

ou inviabilidade de atendimento especializado.

A Recomendação 62/2020-CNJ
“não tem caráter impositivo, trata-se de balizas/orientações aos juízes de todo país, para que sejam analisados, caso a caso, a situação de cada indivíduo custodiado, seja ele provisório ou definitivo, visando minimizar os impactos da disseminação do coronavirus no ambiente carcerário. Não se trata, pois, de determinação ou ordem para a concessão de liberdade ou prisão domiciliar de maneira indiscriminada,
como bem consignado pela i. PGJ

(Parecer no 015473-001/2020, José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 71529963).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e direciona os magistrados que deverão observar caso a caso, de forma a garantir, de um lado, a saúde dos reeducandos e, de outro, a segurança da sociedade.
A simples comunicação da existência de comorbidade (hipertensão arterial), não é suficiente para a soltura ou prisão domiciliar em razão da COVID-19, até porque, no caso concreto, demonstrou-se que medidas necessárias à precaução dos riscos epidemiológicos estão sendo adotadas pela unidade prisional.”
(TJMT, N.U 1022956-15.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

Anote-se que o Juízo da execução penal é a autoridade que detém as informações necessárias para a correta análise sobre eventual aplicabilidade da Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, “
tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC no 186051/SP) e, no caso, foi sopesada também, a periculosidade do agravante, o qual foi preso em flagrante, em 29.11.2019, pelo cometimento, em tese, de outro homicídio, enquanto cumpria pena em regime semiaberto (Ação Penal n.o 17161-34.2019.811.0015 – Código 370765/Comarca de Sinop), a justificar a manutenção da prisão.

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021